Tribunal: TJDFT
Processo: 0717714-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717714-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RICARDO BRAGA MOURA, ANGELA APARECIDA PEREIRA GOMES BRAGA, JUAREZ LOPES JUNIOR DECISÃO LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A, ambas em recuperação judicial, interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 154403013, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 155314051, autos originários), no cumprimento de sentença movido por RICARDO BRAGA MOURA, ANGELA APARECIDA PEREIRA GOMES BRAGA e JUAREZ LOPES JUNIOR que, diante do seu pedido de liberação dos valores anteriormente penhorados, determinou fosse oficiado ao Juízo Falimentar, nos seguintes termos: “Com efeito, é assente, no âmbito jurisprudencial, o entendimento à luz do qual, admitida a recuperação judicial, recai, sobre o Juízo Universal, a competência para deliberar acerca de medidas constritivas implementadas em face da pessoa jurídica recuperanda, abrangendo inclusive aquelas antecedentes. Nesse sentido: [...] Assim, a penhora de valores levada a efeito em desfavor da devedora nesta sede, ainda que implementada anteriormente à instauração da recuperação judicial, sujeita-se a deliberação específica pelo Juízo Falimentar. Nesse contexto, impende aclarar, com a necessária precisão, a controvérsia acerca da sujeição dos valores penhorados nesta sede à decisão acostada em ID 134205650. Assim, oficie-se ao Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a fim de que informe a este Juízo se, por força do referido decisório, proferido, em 19/08/2020, nos autos da recuperação judicial de no 0085645-87.2020.8.19.0001, devem ser liberados, em favor das recuperandas – executadas nesta sede -, os valores penhorados em ID 20196212. Instrua-se o ofício com a decisão de ID 20195877 e com os documentos de ID 20196201 e ID 20196212, bem assim com os extratos acostados em ID 153102083 e ID 153102087. Vindo resposta, voltem-me imediatamente conclusos.” “Por considerar eivada de omissão a decisão de ID 154403013, que determinou a obtenção, junto ao Juízo Falimentar, de informações acerca de ato constritivo levado a efeito nesta sede, interpôs a parte executada embargos de declaração (ID 155127245). Conheço dos embargos, somente porque tempestivos, deixando de oportunizar manifestação à parte adversa, dada a ausência de prejuízo, eis que o recurso não comporta acolhida. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do ato eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Na decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou-se, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, razão pela qual não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte é arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou satisfatório. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula na decisão guerreada, que não padece, com isso, de qualquer omissão que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 154403013. Int. “ Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois o bloqueio do numerário nas contas das agravantes-executados foi realizado em 23/7/2018 (id. 20196212), cujo valor atualmente é de R$ 29.184,91 (id. 153102087, pág. 9). Ademais, há risco de irreversibilidade da medida pretendida, de levantamento imediato de valores, portanto, vedada a sua concessão, liminarmente, § 3o do art. 300 do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora